Tribunal: TJSP
Processo: 2332438-98.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Insurgência da ré contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência ao autor. Questão já decidida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 2229703-84.2025.8.26.0000. Impossibilidade de rediscussão da questão, sob pena de violação à autoridade da decisão colegiada e ofensa à coisa julgada

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Ação de cumprimento de obrigação de fazer. Insurgência da ré contra decisão que deferiu a tutela provisória de urgência ao autor. Questão já decidida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento no 2229703-84.2025.8.26.0000. Impossibilidade de rediscussão da questão, sob pena de violação à autoridade da decisão colegiada e ofensa à coisa julgada formal. Agravante que não demonstrou, prima facie, que a medida deferida pelo juízo "a quo" é suscetível de violar preceitos constitucionais e disposições do Marco Civil da Internet. Afastamento da astreinte. Não acolhimento. Medida necessária e prevista no art. 297 do CPC. Basta que a demandada cumpra a obrigação que lhe foi imposta para isentar-se do pagamento da multa cominatória. Decisão mantida. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.